Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702437-92.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO A exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público a ela atribuído. Assim, defiro gratuidade de Justiça ao apelante. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora